Tribunal: TJDFT
Processo: 0711233-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711233-46.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RÔMULO RIBEIRO VIANA RECORRIDO: BRN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. CULPA DOS FORNECEDORES. NÃO COMPROVADA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ART. 476 DO CC. 1. A relação jurídica estabelecida por contrato compra e venda de automóvel com pagamento parcial mediante financiamento, contratado no próprio estabelecimento da venda do bem, é de consumo, e integra, além de comprador e vendedor do bem, agente de financiamento, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o e 54-F, todos da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 2. A rescisão contratual com retorno das partes ao estado anterior à contratação demanda a comprovação de culpa da parte contrária à pleiteante, ainda que recíproca. Não havendo tal comprovação, o pedido merece rejeição. Artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 3. O artigo 476 do Código Civil dispõe que "nos contratos bilaterais, nenhum dos contraentes, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro". Referido dispositivo legal consagra o princípio exceptio non adimpleti contractus (exceção do contrato não cumprido). 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente suscita divergência jurisprudencial colacionando ementa de julgado do STJ no sentido de que, a partir da edição da vigência da Portaria 59/86, as empresas vendedoras de veículos são obrigadas a devolver aos desistentes da aquisição desses bens o valor dado como sinal. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente violados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissídio interpretativo, pois o STJ consolidou entendimento no sentido de que “A falta de particularização do dispositivo federal objeto de interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a atrair, por analogia, a Súmula n. 284 do STF (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 22/11/2021).” (AgRg no AREsp 2029171/AP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/3/2022). E, mais, “ Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030